Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS. EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO DA ALIMENTANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos formulados pela agravada para a aferição correta do valor da dívida alimentar.

2. No caso em exame o processo de origem teve início com o ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de revisão de alimentos. Não se trata, portanto, de estipulação inicial de prestação de alimentos. Assim, as parcelas vencidas a partir da data de citação devem ser calculadas nos termos fixados na sentença.

3. Convém ressaltar que o enunciado no 621 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.

4. Por essas razões as alegações articuladas pelo ora agravante no sentido de que deve ser considerado como termo inicial, para o cálculo do valor da dívida decorrente de obrigação de prestar alimentos, a data da intimação do recorrente para o oferecimento de contestação à reconvenção manejada pela agravada nos autos do processo de origem não merecem ser acolhidas.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.